Tribunal: TJDFT
Processo: 0719682-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VEDAÇÃO A CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Autor postula a condenação do réu à obrigação de se abster a efetuar descontos relativos ao recebimento de auxílio alimentação no período compreendido entre 05/2002 e 12/2002. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Auxilio alimentação. A possibilidade de pagamento do auxílio alimentação em relação a cada um dos cargos licitamente acumulados é questão jurídica que se apresenta de alguma forma controversa de modo a afastar a má-fé do servidor, sobretudo quando não há ocultação da acumulação de cargos. Precedentes (Acórdão 1290056, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA e Acórdão 1372075, Relatora ANA CANTARINO). Assim, é caso de aplicação da jurisprudência constante do Tema 531 do STJ: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." (REsp 1244182/PB, 2011/0059104-1, Relator(a) Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142). Assim, é indevida a exigência de reposição ao erário dos valores percebidos pelo servidor. Embargos de declaração a que se dá provimento para, com efeitos infringentes, confirmar a sentença por seus próprios fundamentos.
3 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.